Tribunal: TJDFT
Processo: 0703983-64.2023.8.07.0009
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PANE NO VEÍCULO. VIAGEM EM FAMÍLIA. ASSISTÊNCIA NÃO PRESTADA PELO FABRICANTE. DESCUMPRIMENTO DA OFERTA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. VEÍCULO ANTERIORMENTE REPARADO POR CONCESSIONÁRIA AUTORIZADA EM LAPSO TEMPORAL RAZÓAVEL. AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO À OFERTA DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA DO FABRICANTE. NEXO CAUSAL NÃO EVIDENCIADO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA AFASTADA. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. EVENTO QUE ULTRAPASSA O MERO DISSABOR. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS PEDAGÓGICO, PREVENTIVO, COMPENSATÓRIO E PUNITIVO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Não se desincumbindo o fabricante do ônus demonstrar que as panes no veículo do consumidor não decorreram de defeito de fabricação, bem como que prestou adequadamente a assistência especial ofertada em seu site, resta configurada falha na prestação de serviços (art. 14, do CDC), de modo a ensejar sua responsabilização pelos prejuízos ocasionados ao consumidor.
2. Inviável a condenação solidária da concessionária responsável por conserto anterior no veículo quando não demonstrado: que o serviço foi prestado em tempo irrazoável; sua vinculação aos serviços de assistência especial ofertados pelo fabricante; ou a existência de nexo de causalidade entre eventual falha nos reparados anteriormente realizados e a pane ocorrida cerca de 2 meses depois.
3. Tendo a falha na prestação de serviços do fabricante ocasionado interrupção da viagem em família, sem a prestação da assistência exclusiva amplamente divulgada e apresentada como fator diferencial para a aquisição do veículo, cristalina se mostra a extrema angústia e sentimento de impotência experimentados pelo consumidor, com reflexos em direitos da personalidade, em especial na honra subjetiva. Dano moral configurado.
4. A fixação da verba indenizatória por danos morais tem três funções básicas guiadas pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade: compensar o lesado, punir o causador do dano, e, por último, prevenir a repetição do mesmo tipo de dano, tanto em relação ao seu causador, quanto à coletividade. Assim, à luz do art. 944 do CC, deve-se levar em consideração, no arbitramento da indenização, o dano causado pelo ato ilícito, sua repercussão na vida da vítima, e a quantia a ser arbitrada não deve constituir enriquecimento sem causa do ofendido 4.1. As circunstâncias do caso concreto revelam que o arbitramento dos danos morais pelo juízo sentenciante se deu de forma proporcional e razoável, em quantia suficiente e adequada a não propiciar enriquecimento sem causa.
5. Apelações conhecidas e desprovidas. Honorários majorados.